Tribunal: STF
Processo: ARE 1464917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO. ART. 170 DO CTN E ART. 74 DA LEI 9.430/96. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA SEDE DA EMPRESA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta por ENSCO DO BRASIL PETRÓLEO E GÁS LTDA. (e-fls. 2058- 2099), em face da sentença (e-fls. 2046-2054), proferida nos autos da presente Ação Anulatória, que julgou improcedente o pedido objetivando a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto do processo em epígrafe, bem como para ter reconhecido seu direito à obtenção da Certidão de Regularidade Fiscal.



    2. A controvérsia que sobressai dos autos resume-se em aferir o direito do contribuinte à compensação, de créditos de COFINS (abril a agosto de 2005) e PIS (maio a agosto de 2005 e maio de 2006), declarada à Receita Federal em 11/05/2007 (e-fls. 125-134).



    3. Conforme se observa nos processos administrativos colacionados às e-fls. 263-344, as decisões de não homologação dos pedidos de compensação requerida perfilharam como fundamento a forma de contabilização adotada pela empresa ser totalmente divergente da realidade fática de suas operações, infirmando, desse modo, a certeza e liquidez do crédito informado.



    4. A título de exemplo, a conclusão do processo administrativo de nº 10725.000799/2008-88 (e-fls. 263- 268) encontra-se lançada nos seguintes termos: “O contribuinte tem sede em território brasileiro, presta serviços a uma empresa brasileira, a Petrobrás, dentro do território nacional, apenas com a conveniente interveniente de empresas controladoras e pessoas jurídicas ligadas residentes no exterior, de forma que, na realidade, a sua receita decorre de Receita de Serviços prestados no Território Nacional e não de uma receita de Exportação de Serviços, não podendo a mesma ser excluída da tributação. Caso a "receita de exportação", excluído da base de cálculo da COFINS do mês de agosto, fosse levada à tribulação (à alíquota de 7,6%) não poderíamos mais falar cm "saldo negativo de COFINS". Vale observar que a compensação de tributos, conforme dispõe o CTN em seu artigo 170, exige que o crédito contra a fazenda seja líquido e certo. Assim, o fato de a forma de contabilização adotada pela empresa ser totalmente divergente da realidade fática de suas operações por si só já é suficiente para inviabilizar a compensação em razão da ausência de certeza e liquidez do crédito informado. Pela razões apresentadas, com base na competência delegada pela Portaria DRF/CGZ n° 99/20l1 e no art. 170 do CTN e art. IA da IN SRF n° 600/2005, NÂO HOMOLOGO a Declaração de COMPENSAÇÃO objeto do presente processo.”



    5. Os contratos de prestação de serviço firmados entre a autora e a Pride Foramer SAS, empresas integrantes do mesmo grupo societário, visavam manipular os registros contábeis das atividades com intuito de omitir parte da receita e, assim, escapar da tributação dos valores remetidos ao exterior. Verificada omissão de receita, tendo em vista que foi escriturado como reembolso de despesas valoresrecebidos em razão de contrato de prestação de serviços celebrado com sua coligada no exterior, restou patente a impossibilidade da compensação na forma como pretendido pela parte autora, dado que ausente o próprio crédito invocado (art. 170 do CTN).



    6. Frise-se a desnecessidade de fiscalização in loco na sede da empresa quando os pedidos de compensação e pagamentos informados podem ser analisados via sistema eletrônico, como no presente caso. O Fisco pormenorizou de forma clara e objetiva a conduta imputada à empresa recorrente, sendo inquestionável a legitimidade da manutenção da não homogação das DCOMPs até que sejam resolvidas as questões sob análise no PAF 1552100335/2008-18 não atingidas pela presente lide.



    7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente